Tribunal: TJDFT
Processo: 0753815-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA DE FORO CORRESPONDENTE AO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INEXISTENTE. SÚMULA No 33 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis, declarou de ofício a incompetência territorial do juízo e determinou a remessa dos autos ao foro do domicílio da executada, em Goiânia/GO.
2. A Agravante sustenta que a execução foi proposta no foro de seu domicílio, localizado no Núcleo Bandeirante/DF, que a incompetência territorial possui natureza relativa e não pode ser reconhecida de ofício.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível a declinação de competência territorial de ofício pelo magistrado em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de escolha aleatória de foro, quando a ação foi proposta no domicílio da exequente.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza empresarial, decorrente da aquisição de mercadorias para revenda, inexistindo relação de consumo.
5. Inaplicável, portanto, o entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas que admite a declinação de competência de ofício nas demandas propostas em desfavor de consumidores.
6. Nos termos dos arts. 65 e 337, II, do Código de Processo Civil, a competência territorial possui natureza relativa e a alegação de incompetência deve ser arguida pela parte ré em preliminar de contestação.
7. A Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado.
8. No caso concreto, a execução foi proposta no foro do domicílio da exequente, circunstância que afasta a caracterização de foro aleatório ou prática abusiva, inexistindo hipótese que autorize a declinação de competência de ofício.
9. Assim, deve ser reformada a decisão agravada para deferir o prosseguimento da execução no juízo de origem.
IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial possui natureza relativa e, a princípio, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado.
2. O ajuizamento de execução no foro do domicílio do exequente não configura escolha aleatória de foro nem autoriza o reconhecimento de incompetência territorial de ofício.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 63, 65, 337, II, e 781.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 33; TJDFT, Acórdão 2014370; TJDFT, Acórdão 1964757.